Tribunal: TJSP
Processo: 1002205-21.2020.8.26.0604
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz Felipe Nogueira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:
Acidentária – LER em ombros – Autora beneficiária de aposentadoria por invalidez acidentária (administrativa) – Convocação para perícia de revisão (parágrafo 4o, do artigo 43, da Lei no 8.213/91) – Cessação da benesse – Pretensão ao restabelecimento do benefício – Ausência de comprovação da continuidade do estado de incapacidade laborativa – Sentença de improcedência mantida – Recurso da

Ementa:
Acidentária – LER em ombros – Autora beneficiária de aposentadoria por invalidez acidentária (administrativa) – Convocação para perícia de revisão (parágrafo 4o, do artigo 43, da Lei no 8.213/91) – Cessação da benesse – Pretensão ao restabelecimento do benefício – Ausência de comprovação da continuidade do estado de incapacidade laborativa – Sentença de improcedência mantida – Recurso da autora improvido.

Apelação do INSS – Pedido de desistência do recurso interposto – Homologação.

Homologo a desistência do recurso do INSS e nego provimento ao recurso da autora, com observação.